Tribunal: STF
Processo: Rcl 430
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-06-02
Data de publicação: 1993-06-02

Ementa:
E  M E  N T  A:  "HABEAS CORPUS"  QUE OBJETIVA  VER CUMPRIDA
DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, PROFERIDA EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR
-  SEU CONHECIMENTO COMO RECLAMAÇÃO - FUNÇÃO PROCESSUAL DA RECLAMAÇÃO
-  DESEMBARGADOR QUE,  SUBSTITUINDO-SE  A CÂMARA  JULGADORA, ELABORA,
MONOCRATICAMENTE,  UM  "ACÓRDÃO"   -  DESCUMPRIMENTO  CONFIGURADO  DE
ACÓRDÃO  DA PRIMEIRA TURMA DO  S.T.F. QUE HAVIA INVALIDADO DECISÃO DO
TRIBUNAL  LOCAL, ORDENANDO,  EM  CONSEQUENCIA, A  REALIZAÇÃO  DE NOVO
JULGAMENTO  -  A QUESTÃO  DO  JULGAMENTO NOS  TRIBUNAIS  - NECESSARIA
OBSERVANCIA DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE - PROCEDENCIA DO PEDIDO.
         - O Supremo Tribunal Federal, ao admitir a fungibilidade e a
conversibilidade  das  formas  processuais  em  causas  nas  quais se
discute  o tema do "status  libertatis", tem proclamado que o "habeas
corpus"    deve    ser   recebido    como    reclamação    quando   o
impetrante/paciente  nele formula protesto contra o descumprimento de
decisão concessiva do "writ" constitucional proferida por esta Corte.
         -  A  destinação  constitucional  da  reclamação  -  além de
vincula-la  a preservação  da competência  global do Supremo Tribunal
Federal  -  prende-se  ao   objetivo  especifico  de  salvaguardar  a
extensão, o "imperium" e os efeitos dos julgados da Corte.
         Esse  instrumento formal de tutela busca, em essencia, fazer
prevalecer, no plano da hierarquia judiciária, o efetivo respeito aos
pronunciamentos  jurisdicionais  emanados  do  S.T.F.,  resguardando,
desse  modo, a integridade e a eficacia subordinante dos comandos que
deles emergem.
         -     O    Desembargador-Relator     que,    substituindo-se
monocraticamente  ao órgão colegiado  a que  pertence, emite, em nome
deste  - e  sem qualquer poder  jurídico para  tanto -, um provimento
jurisdicional  essencialmente   viciado  pelos   mesmos  defeitos  ja
apontados  pelo  Supremo  Tribunal  Federal  quando  da  concessão de
"habeas corpus", ofende, de modo frontal e ilegitimo, a autoridade da
decisão desta Suprema Corte, a justificar o uso da via reclamatoria.
         Não  se  pode  ignorar  que  os  acórdãos  proferidos  pelos
Tribunais  consubstanciam  decisões que  emanam  dos  proprios órgãos
colegiados  existentes em segunda instância. Esses acórdãos refletem,
no  conteudo decisorio  que  veiculam, um  julgamento necessariamente
fundado  no princípio da  colegialidade. E imperioso observar que há,
para  esse efeito,  um iter  procedimental destinado  a viabilizar "a
formação da vontade coletiva na sentença colegial".